Tribunal: STF
Processo: AI 651361
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-09-04
Data de publicação: 2007-09-04

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE
   INSTRUMENTO. INTEMPESTIVIDADE. PONTO FACULTATIVO. PRORROGAÇÃO DO
   PRAZO. RECURSO PROTOCOLADO NO STF.
Por tratar-se de recurso a
   ser protocolado no Supremo Tribunal Federal, somente o fechamento
   da Secretaria deste Tribunal ou o encerramento do respectivo
   expediente antes da hora normal teriam a virtude de prorrogar o
   prazo recursal até o primeiro dia útil imediato [art. 104, § 5º,
   do RISTF].
Agravo regimental a que se nega provimento.